Tribunal: TJPA
Processo: 0809046-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809046-47.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DIOGO SILVA SA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INEPCIA DA DENUNCIA. NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. 2.
não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça acusatória satisfaz todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a elucidação dos fatos delituosos descritos à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de DIOGO SILVA SÁ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

Aponta o impetrante que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 147, do Código Penal.

Aduz, em síntese, inépcia da denúncia (art. 395, I do CPPB) por não cumprimento dos requisitos previstos no art. 41, do CPPB, que a conduta criminosa, em tese, foi descrita de forma genérica na peça acusatória, uma vez que não foi especificado o tipo de ameaça sofrido pela vítima; que a falta de descrição clara da conduta perpetrada pelo paciente dificulta a defesa deste, bem como, impossibilita o prosseguimento da ação penal, por não ser suficiente para sustentar uma condenação; colacionou julgado do STJ. Ao final postula a concessão da ordem, em caráter liminar, para trancamento da ação penal, nos termos do art. 648, I, do CPPB e, no mérito, deferimento da ordem, extinguindo a ação penal, por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida (ID: 10064890).

As informações foram prestadas (ID: 10139659).

E os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo analisa-lo.

Não há que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal originária, tendo em vista que a conduta imputada ao paciente constitui crime, em tese, conforme lastro probatório mínimo, sendo que as sustentações que envolvem o exame de conteúdo fático-probante deverão ser apurados no curso da instrução do processo principal, com observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em virtude do risco de caracterizar supressão de instância, vez que, cabe primeiramente ao Juízo monocrático analisar as questões que envolvem o mérito da ação penal, a serem julgadas em sede de sentença, após o deslinde da marcha processual.

Não é recomendável que se impeça o Estado, prematuramente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos. Tal fato constitui uma hipótese excepcional, não evidenciada na espécie, tornando-se, pois, nesta fase, precipitado o trancamento da ação penal instaurada.

O STF, o STJ e o TJE/PA orientam no sentido de que:

STF
: Habeas corpus. Processual Penal.
1. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia em razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. 2. Configura condição de
admissibilidade
da denúncia em crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados os delitos
. Precedentes. 3. O debate acerca da ausência de dolo, em sede de habeas corpus, é inadequado, pois demanda incursão no seio da prova, análise vedada na via estreita do writ. 4. Habeas corpus denegado.
(HC 101286, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, PUBLIC 25-08-2011)

STJ
:
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 41 DO CPP.

2. A Quinta Turma deste Sodalício pacificou o entendimento de que não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça acusatória satisfaz todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a elucidação dos fatos delituosos descritos à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. Nos crimes societários, de autoria coletiva, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da peça acusatória, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos indiciados, admitindo-se um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência. (HC 187773 / ES. Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU. 5ª Turma. Pub DJe 03/09/2012).

TJE/PA
. A alegação de que a denúncia é inepta e genérica cabe ressaltar que ao contrário do que foi afirmado, na peça vestibular se encontra descrito suficientemente o fato criminoso, propiciando o regular exercício do direito de defesa dos pacientes. Todavia, mesmo que assim não fosse, é cediço que nos crimes societários a descrição das condutas na denúncia não necessita cumprir todos os rigores do art. 41 do CPPB, devendo-se firmar pelas particularidades da atividade coletiva da empresa. Precedentes do STJ; A denúncia aponta a existência de crime em tese, estando presentes também prova da materialidade do delito e indícios de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não sendo razoável, portanto, o trancamento da ação penal que, a meu ver, constitui-se em uma providência demasiadamente precipitada. Precedentes do STJ; VI – Ordem denegada.(
TJE/PA.
ACÓRDÃO:
107963. Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Pub. 22/05/2012
)

Ao contrário do apontado pelo impetrante verifico que a exordial acusatória cumpriu com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

No caso em exame, a peça de ingresso identificou o réu; descreveu os fatos criminosos em todas as suas circunstâncias; apontou os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como, estabelecendo o liame causal entre a ação/omissão do paciente e o crime cometido; indicou a capitulação penal dos delitos imputados, bem como; elencou o rol de testemunhas. Assim, observamos,
prima facie,
que se encontram presentes todos os elementos dispostos no aludido dispositivo da legislação adjetiva penal (ID 10037894).

Nesse sentido, o c. Supremo Tribunal Federal e o e. Superior Tribunal de Justiça assim se posicionam:

“Em sede de habeas corpus só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie” (RT 742/533)

“Não cabe trancar-se ação penal, por falta de justa causa, quando vislumbra-se na denúncia a prática de crime em tese” (RSTJ 95/405)

Portanto,
sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, sem a necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

É dizer que a via estreita do writ não permite que teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como por exemplo, atipicidade da conduta ou alteração do fato típico imposto, e a maioria das violações a normas principiológicas sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.

Isso porque, já se firmou o entendimento de que o trancamento da ação penal (ou mesmo de um inquérito policial) por falta de justa causa somente se justifica quando há nítida ilegalidade, ou seja, quando pelo simples exame da exposição dos fatos narrados na peça inicial acusatória, fique evidente a descrição de fato atípico, a ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação ou, ainda, quando existam elementos inequívocos de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude ou causa extintiva de punibilidade, ou que não seja responsável pelo delito, o que não ocorre in casu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/10/2022